Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732141-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA NATIVIDADE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANA NATIVIDADE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0030215-78.2014.8.07.0007 requerido por CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE em desfavor da agravante, apreciou à impugnação à penhora nos seguintes termos: A parte executada alega que as quantias penhoradas através da consulta de ID 127069120 seriam impenhoráveis, uma vez que seriam referentes a valores que teria auferido a título de trabalho como autônoma. Para tal desiderato, logrou juntar os documentos de ID 131831475, materializados em comprovantes de transferência, fotos e conversas de whatsapp. Como é cediço, se faz inadmissível a penhora, ainda que parcial, de remuneração do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Para serem abrangidos pela impenhorabilidade, contudo, deve o devedor comprovar que todos os valores constantes de sua conta bancária foram recebidos a título de salário. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do e. TJDFT, in verbis: (...) Ocorre que, in casu, conforme bem restou ressaltado pelo condomínio credor, os documentos juntados não comprovam, forma específica, que de fato a executada é autônoma ou que esta é sua única fonte de renda, tampouco demonstram se os valores em conta são provenientes de seus trabalhos autônomos. Os valores da transferência em questão, vale ressaltar, se somados, são bastante inferiores ao do bloqueio realizado via SISBAJUD. Diante de tais argumentos, REJEITO a alegação de impenhorabilidade tecida sob o ID 131684473. Assim, determino à secretaria que promova a transferência dos valores bloqueados em ID 127069120 para conta bancária vinculada a este feito. O cumprimento do parágrafo anterior deverá ser realizado somente após preclusa esta decisão. I. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que restou demonstrado que o valor bloqueado se refere aos ganhos da executada como trabalhadora autônoma e estão albergadas pelo limite de 40 salários mínimos os quais também se aplicam às contas correntes. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a desconstituição da penhora e a liberação do valor penhorado em favor da recorrente. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que seja confirmada a tutela antecipatória. A agravante requereu a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A agravante requereu a gratuidade de justiça. Instada a comprovar sua hipossuficiência, limitou-se a indicar que o beneplácito teria sido concedido na instância de origem, consoante sentença acostada no ID 39659806 dos autos de origem e colacionar alguns documentos. Em face da documentação acostada, defiro à agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da apreciação dos requisitos para concessão do benefício pelo juízo de origem. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aferição da possibilidade de desbloqueio de penhora efetivada na conta corrente da devedora . Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos da referida legislação. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador e as contas poupanças (art. 833, incisos IV e X do CPC/2015), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor, ressalvando os valores destinados ao pagamento de débitos alimentares ou que excederem a 50 salários mínimos. Assim, dispõe as referidas disposições legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A detida análise dos documentos acostados tanto na ação originária quanto no presente instrumento, demonstra que a recorrente trabalha como autônoma, mas não se presta a demonstrar que o valor penhorado decorre exclusivamente das receitas por sua atividade econômica. Com efeito, os comprovantes de transferências acostados são bem inferiores ao montante penhorado e sequer foram juntados os extratos das respectivas contas onde foram procedidos os depósitos. Ademais, há comprovantes de transferências que se destinam a contas de terceiros, que não a recorrente. Sobre o ônus da prova da impenhorabilidade da verba depositada em conta corrente, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 01/06/2010) No que tange ao limite de 40 salários mínimos, importa destacar que a própria utilização da conta poupança para movimentação corrente descaracteriza sua natureza, afastando a presunção de impenhorabilidade do saldo dessa conta. Nesse sentido, afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis. Esta egrégia Corte também já decidiu pela possibilidade de penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, nos termos dos seguintes arestos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE NUMERÁRIO DE CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 333, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. Inteligência do art. 620 do Estatuto Processual Civil. 2 - Todavia, verifica-se que a conta mantida pelo agravante no BRB não é conta salário, mas conta corrente, como se observa no extrato de fl. 157. Em que pese tal contestação não elidir a possibilidade de o recorrente receber seus proventos na aludida conta corrente, afasta a presunção de que todos os valores nela inseridos tenham natureza salarial. 3 - Não tendo o agravante se desincumbido, a teor do previsto no art. 333, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em seus proventos de aposentadoria, a medida que se impõe é a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio do numerário constrito. 4 - Não verificada nenhuma das hipóteses presentes no art. 17 do CPC, impossível a condenação por litigância de má-fé. 5 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.640014, 20120020245597AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 11/12/2012. Pág.: 264) Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora